Tribunal: TJMT
Processo: 1007491-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSEFA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 109.223.691-00 (RECORRENTE), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CRISTIANE PEDROSA ROSA - CPF: 038.505.541-20 (RECORRIDO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1007491-76.2016.8.11.0041 - PJE

Data do

Julgamento:

12.02.2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

CRISTIANE PEDROSA ROSA

Recorrido:

JOSEFA DA SILVA PINHEIRO e ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. EX-CONVIVENTE. DISSOLUÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA INDEFERIDA. ACORDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de concessão de pensão por morte do Sr. Odil de Souza, com quem a autora conviveu maritalmente por 18 anos (período de maio de 1988 a fevereiro de 2006), advindo o nascimento de 02 filhas.

2.

Ausência de cerceamento de defesa, em razão da não determinação para que o INSS fosse oficiado para comprovar o recebimento de benefício pela parte autora, haja vista que, os documentos anexados comprovam a possibilidade dos pedidos.

3.

Preliminar de sentença extra petita não configurada haja vista que, o pedido da ação se refere a conceder à autora o benefício da pensão por morte de seu ex-companheiro.

4.

Dissolução da sociedade realizada nos autos no 27/2006, código 8017, onde restou acordado pelas partes o pagamento de 33% do salario do de cujus, para as duas filhas e a autora (acordante).

5.

Autora que recebe pensão há mais de 10 anos, comprovando a dependência econômica, portanto, preenchido os requisitos do art. 242 e 245, b, da Lei Complementar 04/90.

6.

Sentença que concedeu à autora o benefício da pensão por morte de seu ex-companheiro e consequente implantação do benefício em folha de pagamento, o qual deve ser rateado em partes iguais o vencimento da pensão, por haver mais de um pensionista, bem como, a pagar a pensão por morte em favor da parte reclamante desde a data do requerimento administrativo (25/06/2015), não merece reforma.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de concessão de pensão por morte,
do Sr. Odil de Souza, com que a autora conviveu maritalmente por 18 anos (período de maio de 1988 a fevereiro de 2006), advindo o nascimento de 02 filhas.

Pedido liminar deferido para determinar ao Requerido Estado de Mato Grosso conceder à autora o benefício da pensão por morte de seu ex-companheiro, bem como incluir no quadro de dependentes da pensão vitalícia (id. 58770482).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o reclamado MATO GROSSO PREVIDENCIA – MT PREV conceda à autora o benefício da pensão por morte de seu ex-companheiro e consequente implantação do benefício em folha de pagamento, o qual deve ser rateado em partes iguais o vencimento da pensão, por haver mais de um pensionista, bem como, a pagar a pensão por morte em favor da parte reclamante desde a data do requerimento administrativo (25/06/2015 – Id. 1100926), sendo acrescida de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação e correção monetária calculada com base no IPCA, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. E, por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

A recorrente apresentou recurso inominado, postulando pela reforma da sentença de origem para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021